Tribunal: STF
Processo: Súmula 76
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 76

As sociedades de economia mista não estão protegidas pela imunidade fiscal do art. 31, V, a, Constituição Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.[Tese definida noRE 594.015, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 6-4-2017,DJE188 de 25-8-2017 -Tema 385.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 115de Repercussão Geral (reconhecida)."}]